Tribunal: TCU
Processo: 003.112/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2475/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.112/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Sama Pinto (XXX.114.580-XX); Amanda Guimarães Ferreira (XXX.173.290-XX); Carolina Belasquem de Oliveira Gomes (XXX.777.470-XX); Deciane Pintanela de Carvalho (XXX.168.100-XX); Diogo dos Santos Gonçalves (XXX.174.908-XX); Gustavo Martinez Souza (XXX.383.428-XX); Jonatas de Oliveira (XXX.587.378-XX); Lisandra Rocha de Moraes (XXX.436.050-XX); Marceli Lucia Paveglio Romeu (XXX.534.490-XX); Marcelo Fonseca Xavier (XXX.096.720-XX); Marcelo Lisboa Pereira (XXX.690.080-XX); Maria do Carmo Brandão Schwab (XXX.409.100-XX); Marina Pereira Penteado (XXX.338.140-XX); Matheus Barros da Silva (XXX.245.590-XX); Romulo Gubert de Mello Brum (XXX.530.310-XX); Samanta Carniere Rodrigues (XXX.133.980-XX); Shauana Bobadilha Rodrigues de Lima (XXX.728.420-XX); Tamara Pastori (XXX.499.680-XX); Tamires Lopes Podewils (XXX.659.510-XX); Wellington Freire Machado (XXX.276.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.